Tribunal: STF
Processo: AI 80211
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
Recurso extraordinário. Exame de prova e de cláusulas contratuais. Imposto de circulação de mercadorias. Composição gráfica. - Espécie decidida à luz dos fatos, do contrato e das leis a ela aplicáveis, não ensejando o acesso à via extraordinária. Agravo regimental denegado.